Tribunal: TJES
Processo: 5000820-64.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-64.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RONIVALDO FERNANDES COSTA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000820-64.2021.8.08.0012

Recorrente: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido: RONIVALDO FERNANDES COSTA e JOE LOUCO CC LTDA ME

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que o pagamento da condenação foi efetivado e é válido;
c)
que o recorrente comprovou que procedeu com e depósito;
d)
que o bloqueio deve ser desfeito;
d)
que caso o bloqueio seja mantido, sejam excluídos os acréscimos decorrentes da correção monetária, multa e honorários.

O presente caso, trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo executado afirma que efetuou o pagamento determinado em decisão judicial, mas o autor afirma não ter recebido a monta.

Em
id.: 8068603
a executada
VOLVO,
apresentou o comprovante do depósito efetuado, porém, não tendo sido o valor recebido na conta do autor, foi determinado em
id.: 8068611
que a parte executada procedesse com a juntada do comprovante do débito do valor em sua conta bancária, tendo sido atendida tal determinação em
id.: 8068614.

Ato contínuo, o autor, em
id.: 8068617
manifestou-se alegando que o extrato do débito apresentado pela executada só mostrava a movimentação do dia da suposta transferência, não sendo possível constatar se em data posterior à transferência, a operação pudesse ter sido estornada.

Assim, no
id.: 8068620
foi proferida uma decisão, na qual constatou-se que a requerida não cumpriu com a obrigação de pagar a ela imposta.

Efetivada a penhora, a
VOLVO
impugnou-a, conforme petição anexada em
id.: 8068623,
cuja mesma foi rejeitada em decisão posteriormente proferida em
id.: 8068624.

Nesta senda, após a rejeição de um agravo de instrumento oposto pela executada, foi interposto o presente Recurso, que me veio concluso para análise.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que, de fato, meses após a efetivação da operação, o valor foi devolvido à executada, mediante a justificativa de que o mesmo havia sido transferido para uma conta transitória.

Outrossim, entendo que diante de todas as provas carreadas ao processo, é crível que a
VOLVO
não agiu de má-fé quando da tentativa de efetuar a transação, como foi demonstrado pela própria recorrente na prova contida em
id.: 8068737,
cuja conversa por meio do aplicativo
Whatsapp
expõe a proposta da executada em promover com o pagamento mediante o acordo firmado.

Noutro giro, entendo que a manutenção do bloqueio é medida que se impõe, tendo em vista que, tendo sido devolvido o valor à executada, resta comprovado que o autor de fato não percebeu da quantia a qual fazia jus.

No tocante à responsabilidade da
VOLVO
, entendo de forma similar à manifestada pelo magistrado em
id.: 8068624,
visto que, ainda que o suposto erro de terceiro tenha sido um fator determinante para a não efetivação do recebimento do valor pelo requerente, qualquer consequência inerente ao desempenho do seu mister é de responsabilidade da executada,
que sempre esteve ciente da sua obrigação, bem como dos prazos a cumprir decorrentes dela.

Portanto, entendo que a ocorrência
externa
que impediu a efetivação da transação em favor do autor, não é objeto da presente demanda, e não pode ser utilizada como justificativa para o inadimplemento do débito aqui posto em discussão.

Nestes termos, entendo que a manutenção da decisão proferida é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo o
decisum
tal como proferido.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)